Tribunal: TJBA
Processo: 8103516-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103516-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO contra o acórdão de ID 82781361, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal da defesa e manteve incólume a sentença condenatória, ressalvando-se, de ofício, apenas a necessidade de fixação do valor unitário do dia-multa, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal. O embargante alega, em síntese, omissão quanto ao parecer ministerial e contradição na valoração das consequências do crime para exasperação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao parecer da Procuradoria de Justiça; (ii) identificar eventual contradição ou bis in idem na valoração negativa das consequências do crime; e (iii) apurar se os embargos se prestam à modificação do julgado por via de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada ao justificar a valoração negativa das consequências do crime com base no impacto psicológico adicional à vítima, que foi ameaçada de morte caso divulgasse imagens do roubo. Tal conduta, somada à não recuperação dos bens, revela consequências mais gravosas do que aquelas ordinariamente esperadas, o que legitima a exasperação da pena-base com fulcro no art. 59 do Código Penal. 5. A alegação de bis in idem foi adequadamente afastada, tendo o acórdão fundamentado que a reprovabilidade da conduta extrapola os elementos do tipo penal, considerando a violência moral e o sofrimento infligido à vítima, o que autoriza a valoração negativa das consequências do delito. 6. Não se verifica omissão quanto ao parecer ministerial, pois a eventual divergência entre a manifestação da Procuradoria de Justiça e o entendimento do colegiado não vincula o órgão julgador, que possui independência funcional, desde que decida de forma fundamentada, o que se deu no caso concreto. 7. A pretensão do embargante, ao alegar tais vícios, busca, na verdade, modificar o resultado do julgamento por via imprópria, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão. 8. Por fim, retifica-se, de ofício, o erro material constante do relatório (ID 80862602), para constar que o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo provimento parcial da apelação, conforme expressamente apontado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos rejeitados, com correção de erro material de ofício. Tese de julgamento: "A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado que os efeitos da conduta extrapolam o resultado típico, causando sofrimento adicional à vítima". "A divergência entre o parecer ministerial e a decisão colegiada não configura omissão quando há fundamentação suficiente e coerente". "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento". "É admissível a correção de erro material de ofício quando constatada divergência entre o relatório e o conteúdo dos autos quanto ao teor do parecer ministerial". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 49, §1º, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8103516-42.2024.8.05.0001 em que figura como embargante HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos e, de ofício, retifica-se o erro material constante do relatório, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74